Tribunal: STF
Processo: HC 223558
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-01-13
Data de publicação: 2023-01-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRISÃO PREVENTIVA. USURA E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, pela qual o Relator conheceu parcialmente do Habeas Corpus nº 792.603/SP e, nessa extensão, denegou a ordem.  



    2. Colhe-se dos autos que o Juízo de origem, em 05/07/2022, determinou a prisão preventiva do paciente, ante a suposta prática dos crimes previstos nos arts. 4º, al. “a” (usura), da Lei nº 1.521, de 1951, e 2º, §§ 1º, 3º e 8º da Lei nº 12.850, de 2013 (integrar organização criminosa).



    3. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça, que indeferiu a ordem. Contra essa decisão, formalizou-se a impetração no STJ.



    4. Neste habeas corpus, os impetrantes sustentam a insubsistência dos fundamentos do ato pelo qual foi imposta a custódia preventiva. Dizem ausentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. Conforme aduzem, o paciente não foi apontado pelas testemunhas como o responsável por ameaçá-las, de modo que a sua prisão não se justificaria para conveniência da instrução processual. Sublinham as condições pessoais favoráveis — primariedade, bons antecedentes e emprego lícito.



    5. Requerem, em âmbito liminar e no mérito, a revogação da custódia preventiva ou, caso assim não se entenda, a substituição por cautelar alternativa.



    É o relatório. 



    Decido.



    6. Este habeas corpus volta-se contra decisão individual de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental, cabível na origem. Nesse sentido: HC nº 115.659/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/04/2013, p. 25/04/2013; HC nº 199.029-AgR/MA, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma j. 19/04/2021, p. 29/04/2021; e HC nº 197.645-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 08/04/2021, p. 16/04/2021.  



    7. Verificada a inadequação da via eleita, eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatadas situações de flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la. 



    8. O Juízo, ao decretar a prisão preventiva do paciente, fez ver:



    “A narrativa apresentada pela DD. Autoridade policial, referendada pelo órgão ministerial, demonstra a gravidade dos fatos que estão sendo investigados e a necessidade de decretação das prisões. 



    Segundo consta dos autos, a autoridade policial, em cumprimento a mandado de busca e apreensão expedido por este Juízo diante da notícia de disparos de arma de fogo, e, ainda, havendo informações anônimas de que os integrantes do grupo de ciganos são agiotas, usam “laranjas” e contam com a ajuda dos irmãos Marcelo da Silva Neves e Maurício da Silva Neves, localizaram nos endereços buscados, além das armas, as quais ensejaram a instauração de Inquérito Policial pela Delegacia de Quintana, centenas de folhas de cheques e ouro, de procedência não esclarecida, motivo pelo qual, em consonância com a denúncia feita, foram apreendidos. 



    No curso das investigações, a autoridade policial representou pela interceptação telefônica, como meio de prova, e apurou que Arlindo Alves e Ivan Galvão Alves (pai e filho), são os líderes da organização; Claudio Soares e Felipe Soares Marinho os possíveis investidores, que cedem seu patrimônio e empréstimo; Maurício da Silva Neves e Marcelo da Silva Neves são os responsáveis pela intermediação dos empréstimos com pessoas físicas e jurídicas; Ane Caroline da Silva Neves e Beatriz Rossi Neves são responsáveis pelas movimentações financeiras de seus pais e Marcelina Galvão Alves, em tese, seria responsável por ceder suas contas para movimentação de seu pai Arlindo. Apurou-se, ainda, que as esposas dos ciganos também possuem pessoas jurídicas registradas em seus nomes e possibilitam as movimentações financeiras de seus maridos, mediante o cometimento de infrações penais, quais sejam a usura, a lavagem de dinheiro e eventualmente a sonegação fiscal, com a finalidade de obterem vantagem econômica. 



    Foram amealhados, ainda, fortes indícios de que os investigados, a fim de se livrarem da imputação que lhes pesa, estariam proferindo ameaças, exigindo das pessoas que negociaram empréstimo a juros que apresentem uma versão conveniente a eles, dificultando assim, que a verdade seja apurada e prejudicando os trâmites da investigação. Nesse sentido, a autoridade policial menciona em sua representação trechos de vários depoimentos colhidos e que dão conta de que os investigados estão interferindo nas declarações prestadas, a fim de maquiar a verdade quanto a existência de empréstimos a juros astronômicos. 



    As informações, lastreadas nos documentos juntados pela autoridade policial, conduzem, com grande probabilidade, à possível autoria do crime pelos averiguados. 



    Ao que se vê, há nos autos prova da materialidade da infração e os indícios suficientes da autoria dos delitos de de Usura, Organização Criminosa, Sonegação Fiscal, Lavagem de Dinheiro, além de provavelmente estarem interferindo nos depoimentos prestados à autoridade policial. Desta forma, reputo presentes os pressupostos necessários à decretação das prisões preventivas requeridas. 



    Vale observar que a prisão preventiva é admitida na hipótese, pois os crimes em questão são dolosos e punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos. 



    De mais a mais, a sequência na prática dos crimes em face de diversas vitimas e que envolvem transações de valores vultosos é de extrema gravidade e causa insegurança à comunidade laboriosa, especialmente da região de Pompéia, motivo pela qual a decretação da custódia cautelar é de rigor, para a garantia da ordem pública e para impedir que os investigados continuem a procurar os emissores dos cheques apreendidos na intenção de moldar seus depoimentos a seu favor e acobertar a verdadeira atividade ilícita que estão desenvolvendo, levando ainda mais vitimas a prejuízos irreparáveis. 



    A gravidade do crime e as circunstâncias em que são cometidos são suficientes para embasar a custódia cautelar, no resguardo da ordem pública e até mesmo por conveniência da instrução criminal, vez que, solto, poderão, ainda, os autuados se furtarem a comparecer em audiência ou até mesmo empreenderem fuga do distrito da culpa. 



    As circunstâncias acima ainda são indicativos concretos da necessidade de decretação da custódia cautelar do acusado e da insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão para a contenção do acusado contra novas investidas criminosas.” (e-doc. 4, p. 3-4).



    9. Os fundamentos da custódia se mostram idôneos, uma vez demonstrada a gravidade concreta dos delitos, observado o contexto em que cometidos — integração a organização criminosa, na posição de líder, relacionada à prática de agiotagem envolvendo quantias vultosas —, bem assim constatado que testemunhas estariam sendo coagidas, o que justifica a custódia para resguardar a ordem pública e a conveniência da instrução processual. A esse respeito, cito os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. PACIENTE APONTADO COMO INTEGRANTE DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. MODUS OPERANDI EMPREGADO NA PRÁTICA DELITIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. EVASÃO DO DISTRITO DA CULPA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O decreto de prisão preventiva calcou-se de forma satisfatória na garantia da ordem pública, forte no modus operandi empregado na conduta imputada ao paciente e aos corréus, que supostamente participam de organização criminosa estruturada para a prática de extorsão. 2. É legítima a manutenção da segregação cautelar decretada em desfavor de réu foragido, dada a necessidade concreta da medida para assegurar a aplicação da lei penal. Precedentes. 3. Não cabe a esta Suprema Corte rever, em sede de habeas corpus, as premissas fáticas da decisão impugnada. 4. Agravo regimental desprovido.”



    (HC nº 200.256-AgR/MT, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 24/05/2021, p. 14/06/2021; grifos nossos)



    “Agravo regimental em habeas corpus. Penal e Processual Penal. Crime do art. 217-A (estupro de vulnerável) do Código Penal. Impetração dirigida contra decisão singular proferida no âmbito do Superior Tribunal de Justiça. Não exaurimento da instância antecedente. Impossibilidade. Precedentes. Prisão preventiva. Decisão que considerou o risco à instrução criminal, ante indícios de intimidação da mãe da vítima e familiares. Ausência de ilegalidade. Agravo não provido. 1. Segundo a firme orientação da Corte, não se conhece de recurso ordinário em habeas corpus contra decisão monocrática proferida no Superior Tribunal de Justiça (RHC nº 108.877/SP, Primeira Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 19/10/11). 2. “O fundado receio de ameaça às testemunhas legitima a prisão preventiva por conveniência da instrução criminal”. Nesse sentido vão os seguintes julgados: RHC nº 126.967/SC-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe de 12/5/15; HC nº 129.008/RS, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 16/12/15; HC nº 120.865/RJ-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 11/9/14; e RHC nº 116.944/DF, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 3/10/13. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”



    (HC nº 210.010-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 28/03/2022, p. 31/05/2022; grifos nossos)



    10. Ademais, eventual superação do entendimento do Juízo de origem, no tocante à existência, ou não, das ameaças às testemunhas, demandaria incursão no conjunto fático-probatório, o que é inviável nesta via. Vale ressaltar que o Supremo Tribunal Federal pacificou entendimento no sentido de que “ [a] ação de ‘habeas corpus’ constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento.“ (HC nº 118.912 AgR/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, j. 17/12/2013, p. 13/02/2013).



    11. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, e não sendo caso de concessão da ordem de ofício, entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita.  



    12. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de janeiro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator